Tribunal: TJPA
Processo: 0810081-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810081-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FRANCINETE TAMASAUSKAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810081-08.2023.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:
ARTHUR LAÉRCIO HOMCI - OAB/PA nº 14.946 e LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA nº 22.040

AGRAVADA: F
RANCINETE TAMASAUSKAS

ADVOGADO:
GISELE NASCIMENTO MAINARD – OAB/PA 30415-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO CONTRATO PARA DEPENDENTE, VIÚVA E IDOSA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a tutela de urgência concedida em primeiro grau;

2.A questão em discussão consiste em manutenção do contrato de plano de saúde empresarial para dependentes em caso de falecimento do titular;

3.
A legislação processual (art. 932 do CPC/15 c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XI, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual;

4.A jurisprudência do TJPA e do STJ é no sentido de que há necessidade de prévia notificação para cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo em caso de falecimento do titular;

5.
Agravo interno conhecido e desprovido para manter a decisão monocrática.

______________

Dispositivos relevantes citados: Art. 133, XI, alínea "d" do RI do TJE/PA; art. 932 do CPC; Súmula 568 do STJ; STJ, AgInt no AREsp 1525948/SP, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/03/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800390-48.2020.814.0008, Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJe 06/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
or
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra
a decisão monocrática de Id. 14800646, prolatada pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt,
que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão interlocutória de primeiro grau (Id. 93849754 no processo originário nº 0846129-33.2023.8.14.0301), que
deferiu pedido de tutela antecipatória de urgência e determinou o reestabelecimento do plano de saúde da Autora e de sua dependente no prazo de 24 horas.

A
Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, na decisão monocrática de Id. 14800646, negou provimento ao Agravo de Instrumento, entendendo que foi acertado o reestabelecimento do plano de saúde da Autora, pois a legislação e o entendimento jurisprudencial dominante concedem aos dependentes do falecido titular do plano o prazo de até 24 (vinte e quatro) meses para manutenção no plano.

O Agravante interpôs Agravo interno (Id. 15194711) com objetivo de obter provimento para a concessão do pedido de efeito suspensivo requerido, alegando que a rescisão unilateral promovida pela Agravante após 10 meses de falecimento do titular do plano
não configura abuso de direito ou prática comercial ilegal nos moldes do art. 13 da Lei nº 9.656/98 e que a decisão monocrática é nula, pois houve avocação de competência recursal indevida. Ainda, requer a declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno – TJ/PA.

A agravada não apresentou contrarrazões (Id. 15621154).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

A agravante arguiu a nulidade da decisão monocrática, uma vez que teria havido avocação de competência recursal indevida e requereu a declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno – TJ/PA.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XI, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1.
Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

(Grifos nossos)

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Seguindo essa linha de raciocínio, o julgamento do Agravo Interno pelo Colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, conforme jurisprudência citada do STJ, portanto, improcedente o pedido Incidental de Declaração de Inconstitucionalidade do art. 133, XI, "d" do RI/TJPA, vez que se encontra encontra alinhado com a legislação processual civil e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo alargamento da competência recursal do relator.

A
inda, o Agravante argumentou pela necessidade de atribuir efeito suspensivo à decisão interlocutória de primeiro grau em razão da legalidade da rescisão contratual.

Nesse sentido, dispõe o art. 30, §1º da Lei nº 9.656/98 que o consumidor tem o direito de manter sua condição de beneficiário
nas mesmas condições de

cobertura assistencial
de que gozava na vigência do contrato de trabalho por até 24 (vinte e quatro) meses. O §3º do referido dispositivo, por sua vez, assegura o direito de permanência do dependente em caso de morte do titular do plano.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO DO PLANO COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS – POSSIBILIDADDE DE MANUTENÇÃO DO PLANO POR PRAZO DETERMINADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PERECER MINISTERIAL

1.Aplicação do CDC.

2.Cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo. Falecimento do titular. Necessidade de prévia notificação.

3.
Possibilidade de permanência dos beneficiários no plano. Prazo determinado. Legislação pertinente ao tema que prevê tal possibilidade
.

4.Ônus sucumbenciais. Decorrência lógica da condenação.

5.Recurso Conhecido e Desprovido, na esteira do Parecer Ministerial. É como voto.

(TJPA- Apelação Cível nº
0800390-48.2020.814.0008, Relatora: Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Data de Julgamento: 06/12/2022, Data de Publicação: 13/12/2022)

(Grifos nossos)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular.

3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art.

3º), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por relação "de caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9º), como nos contratos por adesão.

4. É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos.

5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais.

6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral.

7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.871.326/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020. Negritado).

Nesse contexto, o documento de Id. 93030364 do processo originário (0846129-33.2023.8.14.0301), referente ao comunicado da operadora do plano de saúde recebido pela Autora demonstra que esta foi notificada sobre a rescisão vindoura do contrato em 20/04/2023 e que, caso desejasse, poderia contratar novo plano de saúde com valores da tabela em vigor e absorção de carências. Logo, não lhe foi ofertada a possibilidade de sucessão de titularidade do plano com as mesmas condições. Com isso, há probabilidade do direito da Autora, cabendo ao Agravante o ônus de, na ação, desconstituí-la.

O perigo de dano é observado na medida em que a Autora é pessoa idosa que necessita de tratamento médico contínuo, a exemplo de seu tratamento ortopédico pós cirurgias realizadas em 03/09/2022 e 15/04/2023 de artroplastia total de joelho, comprovados pelo laudo médico de Id. 93030355, imagens de Id. 93030354 e requisição de tratamento de fisioterapia de Id. 93030351, todos juntados ao processo originário.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id. 14800646.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024